Tribunal: TJMT
Processo: 1001893-45.2022.8.11.0005
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001893-45.2022.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APARECIDA ROSA DE SOUZA - CPF: 241.431.891-00 (APELANTE), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), APARECIDA ROSA DE SOUZA - CPF: 241.431.891-00 (APELADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU, PARCIALMENTE, O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. RECONHECIMENTO DE ASSINATURA. OMISSÃO QUANTO A CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL ACOLHIMENTO. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 14.905/2024. ALTERAÇÃO NOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração interpostos pelo Banco Itaú Consignado S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo a condenação por danos morais e ressarcimento simples, mas majorando os danos morais para R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se há omissão quanto à análise da validade contratual e do ônus probatório de assinatura impugnada;

(
ii
) se os consectários legais foram adequadamente fixados, à luz da recente Lei n. 14.905/2024;

(
iii
) se há obscuridade na fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade quanto à responsabilidade probatória da instituição financeira, que não comprovou a autenticidade da assinatura impugnada, em consonância com o Tema n. 1.061 do STJ.

4. Os consectários legais, contudo, merecem revisão, considerando a aplicação do INPC e da Lei n. 14.905/2024, que introduziu o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic para juros moratórios, aplicáveis após a
vacatio
legis de 60 dias.

5. Honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da condenação, conforme o § 2º do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade de comprovação da autenticidade de assinatura impugnada recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC e Tema 1.061 do STJ.

2. Os consectários legais devem observar os índices legais aplicáveis no período, conforme o disposto na Lei n. 14.905/2024.

3. Honorários advocatícios incidem sobre o valor atualizado da condenação, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II; 429, II; 85, § 2º; CC,
arts
. 389, parágrafo único; 406; CTN, art. 161, § 1º; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 24/11/2021; Súmulas 362, 54, 43/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de embargos de declaração
interpostos

pelo

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
c
ontra acórdão desta
5ª
Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime,
negou provimento ao recurso de apelação do Embargante e
proveu
da
APARECIDA ROSA DE SOUZA
,
reformando a sentença
apenas para
majorar os danos morais arbitrados para R$ 3.000,00, mantendo os demais termos da sentença
(ID.
249054691
).

Em suas razões (ID. 251160668), o Banco embargante suscita a existência de omissões no acórdão, especialmente no que tange à inexistência de vício de consentimento e à validade do contrato firmado, apontando a ausência de reconhecimento de pleno conhecimento do embargad
o acerca da natureza contratual,
e
em relação à
fixação dos honorários advocatícios
com base no §2º do art. 85 do CPC, além de obscuridade no que tange aos juros e correção monetária, que não observaram a Lei n. 14.905/2024.

A Embargada apresentou contrarrazões alegando que os declaratórios visam apenas rediscutir o mérito, pugnando por sua rejeição e a aplicação de multa por configurar recurso protelatório (ID. 255036183).

R
ecurso tempestivo
e
não sujeito a preparo
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
busca o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, apontando omissão quanto à análise da prova documental apresentada, alegando sua suficiência para comprovar a regularidade da contratação, dispensando perícia técnica, nos termos do
Tema 1.061 do STJ, pugnando ainda pela correção dos consectários legais (honorários advocatícios, juros e correção monetária).

Do cotejo dos autos, todavia
, constato que
os presentes declaratórios
comportam
apenas parcial
acolhimento,
somente
em relação aos consectários legais
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONTRATUAL.
TEMA 1.061 DO STJ
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Ação Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento, cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
movida por Aparecida Rosa de Souza em face do Banco Itaú Consignado S/A. A sentença de primeiro grau condenou o banco ao ressarcimento simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 750,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve dois recursos:

(i) A parte autora requer a majoração dos danos morais para um valor superior ao fixado, considerando as privações sofridas;

(
ii
) O Banco A busca a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para a realização de perícia grafotécnica, a fim de comprovar a autenticidade da assinatura no contrato impugnado.

III. Razões de decidir

3. O banco dispensou a realização de perícia grafotécnica quando instado a especificar as provas que pretendia produzir e não comprovou a autenticidade da assinatura no contrato, em conformidade com o ônus previsto no art. 373, II, do CPC, e no
Tema 1.061 do STJ
, o que confirma a irregularidade dos descontos efetuados.

4. A indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 3.000,00, considerando o impacto causado pelos descontos indevidos, de caráter alimentar, que afetam diretamente a subsistência da autora.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Aparecida Rosa de Souza provido para majorar os danos morais. Recurso do Banco Itaú Consignado S/A desprovido.

Tese de julgamento:

Tese de julgamento: “1. O ônus de comprovar a autenticidade da assinatura do contrato questionado recai sobre a Instituição Financeira, quando oportunamente impugnada pelo consumidor, conforme Tema 1.061 do STJ. 2. O valor dos danos morais arbitrado deve ser proporcional à gravidade do dano causado ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 373, II; CDC, art. 22; Tema 1.061/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 24/11/2021.

(TJMT. N.U 1001893-45.2022.8.11.0005, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2024,
DJe
25/10/2024
)
(
g.n
.)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2
.
175
.
102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de omissão e contradição inexistentes.

Isso porque o
acórdão
analisou de forma exaustiva, clara e fundamentada todos os pontos necessários à resolução da controvérsia,
enfatizando
que o ônus da prova da autenticidade contratual recai sobre a
Instituição Financeira embargante
, conforme entendimento firmado no Tema
n.
1.061 do STJ.

Ao abordar a matéria, o
acórdão considerou que o
B
anco não se desincumbiu de seu dever probatório, posto que, embora apresentasse documentos relativos à contratação, não realizou a perícia técnica requerida para comprovar a regularidade
da assinatura da parte autora.

Tal análise foi fundamentada com base na jurisprudência consolidada e devid
amente enfrentada no julgamento, no seguinte trecho:

“
Ocorre que, conforme bem consignado pelo Magistrado sentenciante, apesar de o BANCO juntar aos autos o contrato com a suposta assinatura da parte autora, verifica-se que esta foi devidamente impugnada pela parte autora no momento oportuno (impugnação à contestação em ID. 227660792).

Todavia, a Instituição Financeira limitou-se a pugnar pela realização de audiência de instrução e julgamento, alegando que a “prova documental carreada aos autos é suficiente para demonstrar a ausência de qualquer ato ilícito por parte do Requerido, em razão da demonstração, de forma inequívoca, que houve a contratação do empréstimo pela parte autora”, bem como que seria “dispensável a produção de prova pericial, nos termos do art. 472, do CPC” (ID. 227660797).

Como se sabe, quando há impugnação específica da autenticidade do contrato, o ônus da comprovação de sua higidez se transfere à Instituição Financeira que produziu o documento, conforme dispõe o art. 429, II, do CPC, corroborado pelo Tema n. 1.061 do STJ, segundo o qual:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II).” (STJ. Tema n. 1.061. Leading case: REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 24/11/2021,
DJe
09/12/2021) (
g.n
.)

Portanto, considerando que incumbia à Instituição Financeira a comprovação da autenticidade da assinatura aposta no contrato em questão, demonstrando a validade da contratação objeto da cobrança negada pela parte autora, a teor do que determina o art. 373, II, do CPC, é de se reconhecer a irregularidade do desconto objeto da lide, conforme já determinado pelo Magistrado de Primeiro Grau, de modo que o recurso do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, como adiantado, não comporta provimento
.”

No tocante à alegação de contradição, inexiste qualquer incompatibilidade
lógica no acórdão embargado, uma vez que a
decisão é clara ao dispor que a ausência de perícia técnica não constitui omissão do julgador, mas sim descumprimento do ônus probatório pelo banco
,
não
havendo
qualquer obscuridade que dificulte a compreensão do julgado.

Conclui-se
, portanto,
que o acórdão recorrido analisou todos
estes
aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão,
contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração
, do que se depreende
que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento d
e seu
recurso de
apelação
que teve provimento negado
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ST
J.

EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3ª
Turma,
j.
19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Portanto, constato que
a

E
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(ST
J.

EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira,
6
ª Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contr
ário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (ST
J.

AgInt
no
AREsp
1431978/SP.
Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma,
j.
09/09/2019,
DJe
20/09/2019
) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (ST
J.

AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
ª Turma
,
j.
19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Superadas estas questões, o

E
mbargante questiona
também
a base de cálculo adotada para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, sustentando a inaplicabilidade do valor da
causa como critério principal, bem como
obscuridade relativa à atualização monetária e juros aplicáveis ao valor dos danos morais majorados
e, nestes pontos,
em parte lhe
assiste razão
.

É que
, por se tratar de matéria de ordem pública,
é possível a
análise dos critérios de juros e correção monetária aplicáveis,
assim como dos honorários de sucumbência
,
até mesmo de ofício
,
por se tratar de consectários legais

fixados por decorrência lógica condenação
.

Nesse sentido:

“
"O estabelecimento da incidência de juros e correção monetária sobre eventual débito reconhecido em sentença sujeita-se à dupla disciplina: (i) se a sentença tiver se pronunciado expressamente sobre essas verbas, o acórdão recorrido não pode modificá-las sem pedido da parte interessada, sob pena de praticar reformatio in pejus; (
ii
) por outro lado,
se a sentença for omissa quanto à matéria, é lícito ao Tribunal, mesmo de ofício, disciplinar a incidência dessas verbas, sem que se possa argumentar de extra ou
ultrapetição
" (REsp 954.353/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 30.6.2010)” (STJ. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 445.444/GO,
R
el
.
Min
.
Raul Araújo,
4ª
Turma,
j.
14/11/
2022,
DJe

23/11/2022)
(
g.n
.)

Nessa esteira, com bem apontado pelo Embargante, de fato, o acórdão não observou que
recentemente foi publicada a Lei n. 14.905/2024, modific
ando
significativamente alguns dispositivos do Código Civil, especificamente aqueles que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (
arts
. 389 e 406), estabelecendo os índices a serem aplicados nas hipóteses em que não houver pactuação ou previsão legal específica, fixando o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic (deduzindo-se a correção monetária aplicável), como base de cálculo dos juros de mora, sendo que tais
modificações só passarão a ter efeito 60 dias após a publicação (art. 5º, II), ocorrida em 1º/07/2024.

Assim sendo, observada a
vacatio
legis
da Lei n. 14.905/2024, entendo que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fulcro no art. 406 do CC c/c art. 161, §1º, do CTN (Enunciado n. 20 da 1ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até que a novel legislação passe a produzir efeitos, após o que o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as modificações implementadas ao Código Civil, passando a incidir o índice do IPCA para a correção monetária e a Taxa Selic para os juros de mora, nos termos dos
arts
. 389, parágrafo único e 406 e §§ do CPC (incluídos pela Lei n. 14.905/2024).

Por fim,
apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que
o configurem como manifestamente protelatórios
, como quer a Embargada, devendo-se privilegiar o contraditório e a ampla defesa.

Diante do exposto,
ACOLHO em parte
os presentes embargos de declaração,
apenas para
CORRIGIR
os consectários legais
fixados na sentença, fazendo integrar
o acórdão
que:
a)
em relação à
indenização por
danos morais
,
deve
incid
ir
a
correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento (
Súm
. 36
2 do STJ), com
juros de m
ora de 1% (um por cento) ao mês,
desde a prática do ato ilícito (data d
o contrato não reconhecido
), nos termos da
Súm
. 54 do STJ;
b)
já os
valores a serem ressarcidos
, deverão ser
acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso (Súmula n. 43 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir
da citação;
c)
com a observância d
a data em que a Lei n. 14.905/2024 passa a produzir efeitos, após o que
a
correção monetária e dos juros de mora,
dos danos morais e materiais
, deverão observar os índices dos
arts
. 389, parágrafo único, 406 e §§ do CC, a ser apurado em sede de liquidação do julgado;

d
)

devendo
os honorários de sucumbência
incidir sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, §

2º, do CPC
, mantidos os demais termos d
o
decisum
embargado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024